Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade a reparar, porquanto devidamente fundamentada a decisão objurgada, uma vez que o recurso extraordinário constitui espécie recursal, via de regra, não dotada de efeito suspensivo.

2. Mostra-se incabível a aplicação analógica da vedação da execução provisória da pena ao presente caso, porquanto as medidas adotadas na transação penal não configuram sanção penal, tampouco a celebração do dito acordo firma presunção de culpa pelo paciente.

3. Ordem denegada.